Tribunal: STF
Processo: ARE 1411081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concurso público. Ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar. Reprovação por inaptidão em avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Insurgência quanto aos critérios adotados para realização dos exames psicológicos. Inadmissibilidade. Discricionariedade da Administração para estabelecer as regras do concurso e critérios de julgamento. Legalidade. Previsão de avaliação psicológica conforme Lei Complementar nº 1291/2016. Critérios e parâmetros constantes do edital, previamente conhecido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante foi considerada inapta na avaliação psicológica, por não apresentar as características de personalidade consideradas necessárias para o bom desempenho das atividades policiais - militares, previstas no "Anexo F" do edital.



    Assim, em que pese seu entendimento, a metodologiaempregada para a avaliação sicológica encontra-se devidamente prevista no edital (item 5.5 e seguintes e “Anexo F” - pág. 86) e o concurso já está superado.



    O perfil psicológico, segundo o edital, é constituído por um rol de características de personalidade e de inteligência que permitem ao indivíduo se adaptar e apresentar desempenho positivo, enquanto ocupante do cargo.



    As regras são claras conforme se observa do disposto no capítulo XI, do edital nº DP 3/321/19, regulador do concurso em questão (p.53): 



    1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão realizados pelo órgão de pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme “Anexo F”.



    2. - Os exames previstos no item anterior deverão obedecer aos ditames da ciência psicológica em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a Avaliação Psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma natureza.



    3. - Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca Examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP-SP.



    4. - O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um rol de características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado do cargo de Soldado PM de 2ª Classe.



    5. - Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas. 



    Além das previsões constantes do mencionado Decreto e também do edital, o teste psicológico é ainda exigido pela Lei n. 10826/03, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo, instrumento inerente à atividade policial, nos seguintes termos:



    Art. 4º - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:



    (...)



    III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo;



    Também é relevante o disposto na Lei n. 4375/64, a qual versa sobre o serviço militar e dispõe, em seus arts. 12 e 13, aplicáveis, por extensão, aos policiais militares:



    Art 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende: 



    a) seleção;



    b) convocação;



    c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de Reserva;



    d) voluntariado.



    Art 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:



    a) físico;



    b) cultural;



    c) psicológico;



    d) moral.



    Frise-se, em arremate, que, além do respaldo nas Leis Federais nos 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar) e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), há ainda supedâneo específico na Lei Complementar Estadual nº 1.291/2016, que prevê, em seu artigo 4º, o seguinte:



    (...)



    Quanto à metodologia utilizada para a avaliação psicológica dos candidatos ao cargo de Soldado Masculino PM de 2ª Classe, utilizando-se de procedimentos e instrumentos técnicos reconhecidos pela comunidade científica da área psicológica, a saber: teste de inteligência: G-36, de Efraim Rojas Boccalandro; teste projetivo: HTP House Tree Person, de John N. Buck; testes grafoexpressivos: teste Palográfico, de Salvador Escala MiláDivulgado no Brasil pelo Prof. Dr. Agostinho Minicucci; teste Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), de Emílio Mira Y Lopes; entrevista psicológica realizada com o objetivo de agregar aos testes, dados da história de vida do candidato.



    Considerando os parâmetros acima, a apelante foi considerada inapta nos exames psicológicos. Nota-se, portanto, que a decisão administrativa foi praticada com base no art. 37 da Constituição Federal, fundamentada no fato de não possuir aptidão necessária para exercer a função de soldado da polícia militar.



    Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade e no presente caso observou-se o cumprimento dos princípios da legalidade, da eficiência, da impessoalidade e da moralidade.



    Ademais, não é dado ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo; cabe-lhe apenas o controle de legalidade e não há evidência de ilegalidade; a decisão tomada baseou-se em parecer da equipe técnica responsável pela avaliação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente